Tribunal: TJDFT
Processo: 0717825-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717825-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICE LOURDES FERREIRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, o DISTRITO FEDERAL, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2021 11:37:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador